Tribunal: STF
Processo: RE 208458
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: Justiça trabalhista.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da
Constituição.
De outra parte, no tocante ao mérito, o Plenário desta
Corte, ao julgar o RE 205.815, decidiu que a jornada reduzida, a que
alude o artigo 7º, XIV, da Constituição Federal, diz respeito ao
sistema de produção da empresa e não ao trabalho individual do
empregado, motivo por que o intervalo para descanso ou alimentação e
o repouso semanal em dia certo não descaracterizam o trabalho em
turno ininterruptos de revezamento.  Dessa orientação não divergiu o
acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.